Tribunal: TJBA
Processo: 8040702-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. PRAZO CERTO DE 90 DIAS PARA PROMOVER A MANUTEÇÃO DOS POSTES, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL RAZOÁVEL SEM NECESSIDADE DE REDUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O presente recurso tem por objetivo a fixação de prazo certo de cumprimento da medida e a redução da multa diária. 2. Levando-se em conta a necessidade e a urgência de iluminação da referida rua, principalmente pela segurança dos moradores que ali residem, e o fato de que não consta nos autos a quantidade de postes a serem substituídos ou reparados, é razoável que se estabeleça o prazo de 60 (sessenta) dias para que haja o cumprimento da medida, sob pena de incidir na multa arbitrada. 3. No que diz respeito a fixação da multa diária em R$1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil), verifica-se que o valor não se mostra excessivo, nem comporta redução, pois além de estar dentro de um parâmetro razoável para casos dessa natureza, se mostra efetivo em compelir a Agravante a cumprir a obrigação que assumiu ao ser contratada para prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica. Provimento parcial do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.º 8040702-94.2024.8.05.0000 em que figura como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e agravada ELISABETE SOUZA PIRES VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23